Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003878-68.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: JOSIAS NUNES VALADAO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 77044388, de requerimento do Exequente de expedição de precatório complementar para o pagamento da diferença de valores derivada a atualização monetária do crédito exequendo pela TR, quando, em verdade, o índice adequado é o IPCA-e, conforme se extrai do Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Ressaltou que o Tema de Repercussão Geral n. 1.360 do Supremo Tribunal Federal sedimentou a orientação de que a expedição de novo precatório para a complementação da diferença de correção monetária, em virtude de alteração dos índices aplicados ao caso concreto por força de modificação normativa, não viola o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, tampouco está sujeito à preclusão. Pontuou que “dúvidas não restam que não há que se falar em preclusão decorrente da eventual expedição ou até mesmo pagamento dos precatórios, pois nada impede que, em razão da substituição do índice de correção monetária (no caso, a TR pelo IPCA-E), sejam retificados ou expedidos requisitórios complementares, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1360/STF, não sendo outro, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal”. O DISTRITO FEDERAL oficiou pelo indeferimento do pleito formulado pelo Exequente, sob a alegação de que os cálculos anteriormente homologados estão acobertados pela preclusão consumativa (ID 78158655). É o relatório. Decido. O Tema de Repercussão Geral n. 1.360 do Supremo Tribunal Federal firmou as teses de que: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória”. Do teor do voto condutor do acórdão e do precedente vinculante, extrai-se que o debate “envolve exclusivamente a interpretação do § 8o do art. 100 da Constituição. Isso para definir se a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago se aplica aos casos de depósito insuficiente em decorrência de alteração normativa de índices de correção monetária”. A questão de fundo do precedente vinculante versa sobre a substituição da TR pelo IPCA-e no período anterior à EC 113/2021, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Constatou-se o equívoco na aferição do precatório antes do pagamento à credora. A Suprema Corte ratificou a jurisprudência dominante, desde 1996, no sentido de que a complementação de depósitos INSUFICIENTES é admitida somente para diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos, ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios "não podendo alcançar substituição de critério adotado quando da prolação da sentença de liquidação pelo juízo, exceto, no campo do índice de correção monetária, uma vez extinto este por norma legal e, em substituição, introduzido outro”. Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a complementação ou suplementação de precatório, nos termos do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, é admissível nas hipóteses de (i) existência de erro material, (ii) inexatidão aritmética e (iii) substituição dos índices de correção monetária por alteração normativa, inclusive quando verificado o depósito insuficiente de valores. Destaque-se que, à semelhança dos limites adotados na aplicação dos Temas de Repercussão Geral n. 810, 1.170 e 1.361, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a possibilidade de complementação ou suplementação sobredita não se aplica às execuções extintas pelo pagamento, mas apenas às execuções em curso. Afasta-se a prevalência da coisa julgada no curso da fase executória, mas não a preclusão decorrente da extinção da execução (Nesse sentido: RE 1543060 AgR e RE 1554411 AgR). É justamente o caso dos autos. O cálculo de ID 45151236 atualizou o crédito exequendo pelo INPC e, após, pela TR, em dissonância com as regras estabelecidas pelos Temas de Repercussão Geral n. 810, 1.170 e 1.361 do Supremo Tribunal Federal. A execução está em curso. Não houve a quitação do crédito exequendo, consoante se extrai da decisão de ID 77044389. Sendo assim, a complementação dos requisitórios, a fim de garantir o pagamento integral do débito atualizado, é medida que se impõe. 2. DIANTE DO EXPOSTO, acolho o requerimento formulado pelo Exequente para reconhecer o direito ao requisitório complementar àquele acostado ao ID 9544336. 3. Remetam-se os autos à Contadoria para que realize nova atualização do crédito, conforme vêm decidindo o Supremo Tribunal Federal, nos Temas de Repercussão Geral n. 810, 1.170 e 1.361, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 905, observando: (i) a partir de julho/2009, a correção monetária pelo IPCA-E.; (ii) a partir de 9-dezembro-2021, a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator